Tribunal: TJDFT
Processo: 0007584-10.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E CONDENAÇÃO. FORMULAÇÃO EM SEPARADO. CONCESSÃO DE UM SÓ PEDIDO. POSSIBILIDADE. PREEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO CLÍNICA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Encartados à exordial, em separado, pedidos declaratório, constitutivo e condenatório, inexiste óbice à concessão apenas do primeiro, mesmo ante à negativa dos demais, não merecendo prevalecer o ímpeto de reforma amparado na mera alegação de incongruência entre os comandos do dispositivo e o teor dos fundamentos lançados na sentença.

2. A negativa da pretensão autoral de majoração de benefício previdenciário, respaldado em vínculo estatutário, não impede o reconhecimento judicial da preexistência da condição clínica do requerente quando do ingresso no serviço público.

3. Ante a constatação de que os pedidos e as causas de pedir elencados na sentença foram efetivamente deduzidos pelas partes, convém rechaçar o argumento defensivo de violação ao princípio da adstrição, consagrado no art. 141 do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.